Tribunal: TJSP
Processo: 3004923-44.2013.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal no âmbito das relações domésticas - Sentença condenatória - Pretensão voltada à absolvição – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade retroativa – Decurso do interstício legal entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença – Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal. Extinção da

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal no âmbito das relações domésticas - Sentença condenatória - Pretensão voltada à absolvição – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade retroativa – Decurso do interstício legal entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença – Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal. Extinção da punibilidade declarada, prejudicado o apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3004923-44.2013.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante ALVARO
GRANDEZI NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame do apelo, julgaram, de
ofício, extinta a punibilidade do apelante, Álvaro Grandezi Neto, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
combinado com os artigos 109, inciso VI, 110, parágrafo 1o, 115 e 118, todos do
Código Penal. Comunique-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004923-44.2013.8.26.0428 Paulínia Voto no 33.422
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 3004923-44.2013.8.26.0428
APELANTE: ALVARO GRANDEZI NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PAULÍNIA
VOTO No 33.422
EMENTA: Apelação criminal – Lesão corporal no
âmbito
das
relações
domésticas
-
Sentença
condenatória - Pretensão voltada à absolvição –
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal – Reconhecimento da modalidade retroativa
– Decurso do interstício legal entre a data do
recebimento da denúncia e a da publicação da
sentença – Inteligência do artigo 61 do Código de
Processo Penal. Extinção da punibilidade declarada,
prejudicado o apelo.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Álvaro Grandezi Neto, por infração ao artigo 129,
parágrafo 9o, do Código Penal, foi condenado à pena de 9 (nove) meses
de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos consistente no pagamento de
dois salários mínimos.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004923-44.2013.8.26.0428 Paulínia Voto no 33.422
3
apelo, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da quantidade da pena
corporal aplicada ao apelante, inferior a um ano, sem irresignação
ministerial, o prazo prescricional é de três anos (art. 109, VI, CP),
reduzindo-se de metade por ser o réu menor de 21 anos na data dos
fatos1 (art. 115, CP).
Pois bem. Ocorre salientar que, no caso em
exame, consumou-se o prazo legal entre a data do recebimento da
denúncia (24.02.2017
fls. 98) e a publicação da r. sentença
condenatória (06.03.2019 fls. 144), a denotar ter o Estado decaído do
direito de perseguir a punição do apelante, por ter se verificado a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, prejudicada,
assim, a análise dos temas postos no recurso.
Convém anotar, por fim, que a pena restritiva
de direitos, por se classificarem como mais leves prescrevem com a mais
grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
1 - Fls. 43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004923-44.2013.8.26.0428 Paulínia Voto no 33.422
4
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".2
Por derradeiro, recomenda-se que o preclaro
Magistrado a quo, sempre que proferir a sentença e infligir pena a
denunciar potencial prescrição da pretensão punitiva, verifique a
possibilidade de aguardar o trânsito em julgado para o Ministério Público
e, não tendo havido apelo deste órgão, proclamar a extinção da
punibilidade, em face do disposto no artigo 61 do Código de Processo
Penal. E até porque eventual apelo da Defesa não poderá ser apreciado
pelo Tribunal, a menos que seja para pleitear a sobredita causa extintiva
da punibilidade. Aliás, mesmo neste caso, o Defensor poderá fazer esse
pleito por simples petição ao juiz. Sim, porque a prescrição poderá ser
reconhecida em qualquer grau de jurisdição. Com isso, por fim, otimiza-
se a ultimação do processo, evitando-se maiores ônus para o Estado.
3. Diante do exposto, prejudicado o exame do
apelo, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante,
Álvaro Grandezi Neto, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os
artigos 109, inciso VI, 110, parágrafo 1o, 115 e 118, todos do Código
Penal. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
2 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.